Tribunal: TJBA
Processo: 8000079-49.2022.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000079-49.2022.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANA CRISTINA BISPO ARAUJO

Advogado(s)
:
SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA, MAIANE SALES BORGES BRANDAO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ao condenar a recorrida por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, com aplicação do tráfico privilegiado. O
Parquet
pretende o afastamento da minorante, sob o argumento de que a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, além da existência de arma de fogo na posse da acusada, comprovariam a dedicação a atividades criminosas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, à luz da quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem como da posse de arma de fogo pela recorrida.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que a quantidade e a natureza da droga não constituem, isoladamente, fundamentos aptos a afastar a aplicação do tráfico privilegiado, devendo tais elementos serem considerados apenas na primeira fase da dosimetria da pena.

A apreensão de arma de fogo, embora grave e ensejadora de condenação autônoma, também não constitui, por si só, prova suficiente da dedicação da acusada a atividades criminosas, na ausência de demonstração inequívoca de sua utilização no contexto da traficância.

A primariedade e os bons antecedentes da recorrida são incontroversos, e o Ministério Público não produziu prova concreta da dedicação habitual da acusada ao tráfico de drogas ou de sua integração em organização criminosa.

A sentença de primeiro grau fundamentou adequadamente a concessão da minorante do tráfico privilegiado, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não havendo razão para sua reforma.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CRIME Nº
8000079-49.2022.8.05.0067
,
em que são partes, como Apelante
ANA CRISTINA BISPO ARAÚJO
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM
, os senhores Desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO

AO APELO,
para manter a sentença condenatória,
em todos os seus termos, nos moldes do voto do Desembargador Relator, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR